Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746862-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CLAUDINEIA SILVEIRA NOLETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que não formulado pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada para que, no prazo de 15 dias (1.019, I, CPC), responda ao presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator